Tribunal: TJMT
Processo: 1036660-19.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036660-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA DA COSTA SANTOS - CPF: 056.696.801-03 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E
DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e condenou a parte
reclamante
por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a necessidade de perícia grafotécnica para autenticar assinatura em
o
rdem de
s
erviço torna o Juizado Especial Cível incompetente em razão da matéria; (
ii
) saber se a documentação apresentada pela parte r
eclamada
é suficiente para comprovar a origem da dívida e a existência da relação contratual; (
iii
) saber se a conduta da parte
reclamante
, ao alegar desconhecimento da dívida e impugnar genericamente a assinatura, configura litigância de má-fé; e (
iv
) saber se a condenação em honorários advocatícios decorrente da litigância de má-fé é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A complexidade da causa para fixação da competência do Juizado Especial é aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material, sendo que a impugnação genérica de assinatura em documento físico, sem distinção de traços ou comparativo, não exige perícia grafotécnica complexa, presumindo-se a autenticidade do contrato (Súmula 51/TR).

4. O ônus de comprovar a legitimidade do débito é do credor (Súmula 50/TR), e a apresentação de telas sistêmicas, relatórios, faturas e ordens de serviço, corroboradas por histórico de consumo e pagamentos, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual (Súmula 34/TR).

5. A alegação de desconhecimento da dívida e a impugnação não específica da assinatura, quando confrontadas com provas da relação contratual, configuram alteração da verdade dos fatos, caracterizando litigância de má-fé nos termos do art. 80, inciso II, do CPC.

6. A condenação em honorários advocatícios fixada em R$ 2.000,00, em decorrência da litigância de má-fé, é razoável e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte recorrida, não se tratando de honorários sucumbenciais convencionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A alegação de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia grafotécnica é afastada quando a impugnação da autenticidade de assinatura em contrato físico é genérica, sem indicação de traços distintivos ou comparativo, presumindo-se a validade do documento. 2.
A comprovação da origem da dívida e da relação contratual, para fins de legitimar a cobrança, pode ser realizada por meio de telas sistêmicas e documentos unilaterais, desde que corroborados por elementos probatórios adicionais, como histórico de consumo e pagamentos. 3.
Configura litigância de má-fé a conduta da parte que, ao alegar desconhecimento de dívida e impugnar genericamente a assinatura em contrato, altera a verdade dos fatos para se eximir de obrigação comprovada e buscar indenização indevida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, art. 55; CPC, art. 80, II, art. 85, § 2º, art. 98, §§ 2º e 3º, art. 373, I, art. 411, III;
Enunciado
54 FONAJE;
Enunciado
136 FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; Súmula 51 Turma Recursal; Súmula 50 Turma Recursal; Súmula 34 Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1036660-19.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: VANESSA DA COSTA SANTOS

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANESSA DA COSTA SANTOS ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) foi surpreendida com a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes; b) desconhece a dívida cobrada pela
parte
r
eclamada
(R$ 86,79, contrato 0002258393202305) e nunca contratou o serviço; c) não houve notificação prévia sobre a dívida; d) procurou a
parte
r
eclamada
administrativamente sem sucesso. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito inscrito no SPC/SERASA e sua consequente retirada; b) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por
dano
mora
l
no importe de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a
parte
re
clama
da comprovou a contratação dos serviços, com cadastro e
o
rdem de
s
erviço assinada pela
parte

reclamante
; b) a emissão de inúmeras faturas, várias adimplidas, afasta indício de fraude; c) a
parte

reclamante
não refutou as provas da
parte
re
clama
da, nem comprovou residir em outro endereço no período; d) a cobrança é lícita e a conduta da
parte
r
eclamada
configura exercício regular de direito. Ao final

reconheceu
a litigância de má-fé da
parte

reclamante
e a
condenou
ao pagamento de multa
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) as provas apresentadas pela
parte
rec
lama
da são insuficientes e não foram submetidas
a
análise pericial para atestar autenticidade da assinatura; b) o Juizado Especial é incompetente devido à complexidade da perícia grafotécnica; c) não há prova de
litigância de má-fé, pois exerceu seu direito de acesso à justiça; d) a condenação em multa e honorários é desproporcional e injusta. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma da sentença para declarar a inexistência de débito; b) alternativamente, a extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência; c) a revogação da multa por litigância de má-fé e a retirada da condenação em honorários advocatícios.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

A
parte
recorrente alegou a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade de sua assinatura em uma
o
rdem de
s
erviço (ID
314213856
/PJe2
). No entanto, não houve impugnação específica à assinatura constante no
referido
documento, não fazendo nenhuma distinção quanto aos traços da assinatura, bem como sequer houve negativa de que aquela era a assinatura da reclamante.

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)
”

Portanto, a preliminar de incompetência foi corretamente rejeitada pela sentença de primeiro grau, e o recurso, neste ponto, não deve ser provido.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou telas sistêmicas, relatórios, extratos
,
faturas
e ordem de serviço
(ID 314213854
,
314213855
e
314213856
/PJe2
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, este documento pode ser admitido como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica: o histórico de consumo mensal e o histórico de outros pagamentos
(
ID 314213854 e 314213855
/PJe2)
.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)
”

Portanto
, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida se encontra demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No presente caso, a sentença de primeiro grau reconheceu a litigância de má-fé da parte
reclamante
, sob o fundamento de que esta "alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos morais". A recorrente, em seu recurso, busca a revogação desta condenação.

Considerando que a origem da dívida foi devidamente comprovada, conforme analisado no tópico anterior, e que a impugnação da assinatura na
o
rdem de
s
erviço não foi específica, a alegação da recorrente de desconhecimento da dívida e da relação contratual pode ser enquadrada na hipótese do artigo 80, inciso II, do CPC, que considera litigante de má-fé aquele que "alterar a verdade dos fatos".

A tentativa de se eximir de uma obrigação contratual comprovada e buscar indenização por dano mora
l
com base em fatos inverídicos configura conduta desleal e abusiva.

Portanto, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Honorários
a
dvocatícios decorrentes de
l
itigância de
m
á-
f
é
.

A sentença condenou a parte
reclamante
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, com fundamento nos artigos 80, inciso II, e 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 136 do FONAJE. A
parte

recorrente

pleiteia a revisão deste valor.

Embora estes honorários não sejam os honorários sucumbenciais convencionais, eles são fixados em decorrência da litigância de má-fé reconhecida, visando compensar a parte contrária pelos custos advocatícios gerados pela conduta desleal da parte.

Considerando o não provimento do recurso e a manutenção da condenação por litigância de má-fé, o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de honorários advocatícios se mostra razoável e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte recorrida, estando em conformidade com os parâmetros legais que regem a matéria.

Portanto, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em razão da litigância de má-fé deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 314213861
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025